Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709032-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE FERREIRA LEITE, ANA VALERIA SILVA SOUZA APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Em virtude do falecimento da parte autora/apelada, Rita de Cassia Oliveira, noticiada na petição de ID 42861546, defiro o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de três meses, para a habilitação e sucessão processual pelo espólio (CPC/15 110 c/c 313 2 II). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator